Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE LABORAL AVALIADA POR PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO CONFIGURADA. DIREITO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os art. 79 a 83, da Lei Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, e o art.. 3o, do Decreto Distrital n.o 32.457/2010, preceituam que o servidor exposto, no ambiente de trabalho, a agentes nocivos à sua saúde, tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade nos percentuais de cinco por cento (5%), dez por cento (10%) ou vinte por cento (20%), sobre o vencimento básico, a depender do grau de prejudicialidade à saúde dos agentes existentes no meio laboral (mínimo, médio ou máximo), cujos critérios de apuração devem ser estabelecidos em regulamento e constatados, no caso concreto, por meio de laudo pericial.

2. Atestado pelo laudo pericial judicial que o servidor trabalha em contato permanente e habitual com agentes nocivos à sua saúde e que o grau de nocividade desses agentes se equipara ao nível médio, correta a sentença ao reconhecer o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de dez por cento (10%).

3. Remessa oficial não provida